Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731479-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da Ação Civil Pública n. 0701100-83.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pelo ente distrital para que fosse considerada a possibilidade de nomeação de entidade pública para a realização da perícia de engenharia civil, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 91 do Código de Processo Civil. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de que (a) determinação para que o ente federativo antecipe o pagamento dos honorários periciais decorreu de decisão proferida pela Instância revisora, à qual o Juiz tabular encontra-se vinculado (ID 238970662 dos autos de origem). Nas razões recursais do agravo de instrumento (ID 74624916), o Distrito Federal defende, inicialmente, o excepcional cabimento do recurso com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada no julgamento do REsp n. 1.704.520, cujo pressuposto se verifica concretamente, tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente na apelação. No mérito, argumenta que o artigo 91, § 1o, do Código de Processo Civil, permite expressamente a realização das perícias requeridas pela Defensoria Pública por entidade pública. Defende ser mais vantajosa a realização da perícia por profissionais advindos dos setores de engenharia de instituições públicas com elevado reconhecimento técnico/acadêmico, haja vista o princípio da economicidade e a redução de ônus à Fazenda Pública. Alega que o juízo primevo estaria baseando-se em premissa equivocada, uma vez que o acórdão proferido pela egrégia 8a Turma Cível determinou a antecipação dos valores arbitrados à perícia, ao passo que o agravante pretende a aplicação de norma processual que permite a sua realização por entidades públicas. Assevera que a própria agravada concordou com a possibilidade de nomeação de um profissional vinculado à FUB/UnB - Universidade de Brasília. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização da perícia por entidade pública, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 91 do Código de Processo Civil. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que a questão não se insere nas situações de cabimento do agravo de instrumento previstas no parágrafo único e nos incisos I a XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, impende observar que o Juízo a quo homologou a proposta de honorários apresentada por perito particular no valor de R$ 27.920,00 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais), sendo imputado ao Distrito Federal o ônus de adiantar o depósito da referida quantia (ID 244510919 dos autos de origem). Nesse sentido, eventual realização da perícia de engenharia civil ensejaria a preclusão da matéria submetida à apreciação desta instância recursal por intermédio do presente agravo de instrumento. Compreendo que, episodicamente, deve ser aplicado o precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.704.520, para que seja mitigada a taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a fim de que o agravo de instrumento seja admitido. Diante do exposto, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo ente distrital. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a controvérsia recursal a ser dirimida, em sede de cognição sumária, cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada. Para tanto, inicialmente, cumpre delinear um histórico dos fatos ocorridos no bojo da Ação Civil Pública n. 0701100-83.2024.8.07.0018. Na peça de ingresso da ação originária, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL afirmou que, na Rua 13-A da Vila de São José, Vicente Pires, Brasília-DF, realizara-se obra pública para implantação de sistema de captação de águas pluviais e recolocação da pavimentação asfáltica. Aduziu que a pavimentação foi efetivada de forma inadequada, tendo sido observada uma diferença de 70cm (setenta centímetros) entre a altura da calçada e a via de tráfego, dificultando o deslocamento regular dos pedestres e o acesso dos moradores aos imóveis. Sustentou, ainda, que foram identificados pontos de acúmulo de água, gerando focos para proliferação do mosquito da dengue. Sob tal prisma, restou deferida pelo d. Magistrado de primeiro grau a tutela de urgência vindicada na inicial, (p)ara cominar aos réus a obrigação de apresentar Projeto de nova pavimentação da Rua 13-A da Vila de São José, Vicente Pires, Brasília/DF, o qual deve estar tecnicamente adequado à realidade local, devendo, ainda, apontar prazo razoável para a execução da obra. Após a oferta de contestação e réplica, as partes foram instadas à especificação de provas, tendo a DEFENSORIA PÚBLICA postulado a produção de perícia de engenharia civil, o que restou deferido pelo Juízo a quo (ID 222655420 dos autos de origem). Na sequência, o d. Magistrado primevo procedeu à nomeação de perito particular, o Sr. DANIEL TERENCIO MONTEIRO (ID 222655420 dos autos de origem), que aceitou o encargo de imediato (ID 223005806 dos autos de origem). Na oportunidade, restou consignado que os honorários periciais deveriam ser adiantados pela própria DEFENSORIA PÚBLICA, que havia pleiteado a prova técnica. Nesse contexto, diante da interposição de agravo de instrumento pela DEFENSORIA PÚBLICA, esta egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso, (a) fim de desobrigar a DEFENSORIA PÚBLICA de arcar com o pagamento dos honorários do perito do juízo e de adiantá-lo para a realização da perícia, atribuindo o ônus à Fazenda Pública do Distrito Federal (ID de origem 243909566 - Págs. 12 a 24). Ciente do teor do aludido decisum, o DISTRITO FEDERAL manifestou-se em petição sob ID 225732859, pugnando pela reconsideração da possibilidade de nomeação de entidade pública para a realização da perícia de engenharia civil, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 91 do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração, entretanto, restou indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que (a) determinação para que o ente federativo antecipe o pagamento dos honorários periciais decorreu de decisão proferida pela Instância revisora, à qual o Juiz tabular encontra-se vinculado (ID 238970662 dos autos de origem). Assim sendo, o cerne da controvérsia recursal reside em aferir a possibilidade de aplicação da regra do parágrafo primeiro do artigo 91 do Código de Processo Civil ao caso concreto, à guisa de determinar a realização da perícia de engenharia civil por entidade pública. Neste ponto, verifico que a pretensão recursal aventada pelo agravante merece prosperar. Analisando-se o v. acórdão exarado por esta egrégia 8a Turma Cível (ID 243909566), por ocasião do Agravo de Instrumento no 0702503-10.2025.8.07.0000, deve-se reconhecer que, de fato, o Juízo a quo baseou-se em premissa equivocada para indeferir o pedido de reconsideração formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Isso, porque este egrégio Colegiado não vedou a possibilidade de produção da perícia por entidade pública. Em verdade, o decisum sob ID 243909566 apenas assentou o entendimento de que, no caso em exame, eventual despesa processual com a produção de prova técnica deverá ser custeada, inclusive adiantadamente, pelo DISTRITO FEDERAL. Tal resolução fora empreendida com fundamento na tese fixada no julgamento do Tema n. 510 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e na orientação sumular n. 232 também deste Tribunal Superior, os quais nada declaram acerca da realização de perícia por entidade pública. Não se descura do fato de que o d. Magistrado primevo já havia nomeado perito particular para realização da prova técnica na ação originária (ID 222655420 dos autos de origem). No v. acórdão de ID 243909566, inclusive, tal ponto fora somente mencionado por esta colenda 8a Turma Cível, consoante se infere do seguinte excerto: (...) O d. Magistrado de primeiro grau não nomeou entidade pública para a realização da perícia de engenharia civil (ID 222655420 dos autos de origem), mas profissional especializado com cadastro no Tribunal, que aceitou de imediato o encargo (ID 223005806) e tem direito ao recebimento dos honorários pelos serviços que prestará ao juízo na perícia a ser realizada. Não obstante, o parágrafo primeiro do artigo 91 do Código de Processo Civil estabelece que (a)s perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Nesse sentido, considerando a proposta de honorários apresentada por perito particular no elevado valor de R$ 27.920,00 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais), incumbe ao Juízo a quo observar que a realização da perícia por profissionais advindos dos setores de engenharia de entidades públicas certamente ensejará a redução de ônus à Fazenda Pública, privilegiando o princípio da economicidade. Gize-se que o artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro preceitua que (n)as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Sob tal prisma, havendo oportunidade de se atingir os mesmos fins com menor ônus ao Poder Público, tal possibilidade deve ser prestigiada. Some-se a isso o fato de que, diante da inércia do perito particular (ID 232615068), a própria agravada DEFENSORIA PÚBLICA concordou com a possibilidade de nomeação de um profissional vinculado à FUB/UnB Universidade de Brasília para realização da perícia de engenharia civil. Veja-se (ID 238656556 dos autos de origem): Considerando o teor da certidão de ID 23720537, requer a nomeação de novo perito deste Juízo, na especialidade de engenharia civil, para o encargo da realização da prova técnica. Caso não haja aceite, requer a indicação de profissional da Universidade de Brasília, conforme sugestão do ente requerido. (grifo nosso) Alinhavadas tais considerações, reconheço a probabilidade de provimento do recurso ao Distrito Federal, uma vez que se afigura legítima a possibilidade realização da perícia objeto do recurso por entidade pública, tendo em vista o consentimento de ambas as partes, o respaldo legal concedido pelo art. 91, § 1o, do CPC, e a observância ao princípio da economicidade no caso concreto. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, evidente que a realização da perícia de engenharia civil por perito particular, nomeado no bojo da Ação Civil Pública n. 0701100-83.2024.8.07.0018, ensejaria o prejuízo patrimonial da Fazenda Pública distrital. Neste ponto, deve ser observada a recente determinação judicial de adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 27.920,00 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais), ônus imputado ao ente distrital (ID 244510919 dos autos de origem). Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que seja oportunizada às partes a realização de perícia por entidade pública, tornando sem efeito o ato de nomeação do perito particular (ID 222655420 dos autos de origem). Por oportuno, registre-se que, na hipótese de se revelar infrutífera a perícia por entidade pública, não haverá óbice à ulterior redesignação de perito particular para produção da prova requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 17:05:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora